Tribunal: TJES
Processo: 0029530-23.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029530-23.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAZARETH TAMIRIS ROCHA SANTOS FERREIRA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. HIPÓTESES DO ART. 332 DO CPC NÃO VERIFICADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

1. Não verificada nenhuma das hipóteses de indeferimento liminar da petição inicial ou de improcedência liminar dos pedidos, a citação é ato obrigatório para constituição e regularidade do processo, na forma prevista no art. 239 do CPC;

2. A ausência de citação válida gera a nulidade absoluta do processo, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal;

3. A intimação para contrarrazões ao recurso de apelação não supre o vício decorrente da ausência de regular citação da parte.

4. Preliminar de ofício de nulidade da sentença acolhida.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de ofício para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0029530-23.2011.8.08.0048

Apelante: Nazareth Tamiris Rocha Santos Ferreira

Apelado: Banco Finasa S/A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 173/178, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, na ação revisional de contrato c/c repetição de indébito c/c pedido de novação mediante garantia do juízo ajuizada por Nazareth Tamiris Rocha Santos Ferreira contra Banco Finasa S/A., julgou improcedente os pedidos iniciais

Em suas razões recursais fls. 183/198, a apelante Nazareth Tamiris Rocha Santos Ferreira pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese o contrato merece revisão em razão da abusividade de suas taxas e juros, esclarecendo que permanecesse na posse do veículo financiado.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença por ausência de citação

Em que pese a tese recursal pretender a revisão do contrato de financiamento, entendo que o processo é maculado por vício que constitui nulidade absoluta, na medida em que se apura que a instituição financeira não foi regularmente citada.

Conforme se constata, a ação revisional de contrato foi ajuizada em 25/10/2011, distribuída inicialmente ao juízo da 1ª Vara Cível de Serra, tendo o magistrado declinado de sua competência (fls. 61-64) para uma das varas cíveis de Vila Velha após a emenda à inicial em que a autora corrigiu seu endereço residencial (fls. 59).

Redistribuídos os autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, o magistrado, sem a prévia citação, proferiu de forma imediata sentença de mérito (fls. 68/81), julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Referida sentença foi objeto de impugnação por meio de recurso de apelação (fls. 85/101), no qual a parte autora, além de defender a abusividade e irregularidade das taxas e juros do contrato, sustentou a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, já que teve seus pedidos foram julgados improcedentes sem apreciação do pedido liminar e sem a devida instrução, tampouco a citação da instituição financeira.

Esta Câmara deu provimento ao respectivo recurso para anular a sentença, em acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SENTENÇA “CITRA PETITA” - NULIDADE – RECURSO PROVIDO 1. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir, a favor do autor, decisão aquém, fora ou além do que foi pedido. 2. Não julgados os pedidos de reparação por danos morais e de restituição, em dobro, do valor das tarifas de registro do contrato, de avaliação do bem e de inclusão de gravame eletrônico, a sentença recorrida se revela citra petita, caracterizando-se, ainda, a negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação, 048110295309, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 04/12/2015)

Após a rejeição de embargos de declaração, fora determinada a devolução dos autos à origem e, com o retorno, o magistrado adotou a intimação para contrarrazões como citação e a respectiva peça como contestação para então lançar nova sentença.

Como se observa, até presente data, mesmo decorridos mais de treze anos do ajuizamento da ação, o apelado Banco Finasa S/A não foi devida e regularmente citado, na forma exigida pelo art. 239 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que “
A ausência de citação é vício transrescisório que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes.
” (AgInt no REsp n. 2.012.866/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Por sua vez, não cabe a dispensa de citação prevista no art. 239 do CPC, tendo em vista que processo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de improcedência liminar do pedido previstas no art. 332 do CPC.

De mesmo movo, não comporta a adoção da intimação específica para contrarrazões à apelação como citação, tem em vista a finalidade e destinatários distinto do ato.

Por tais razões, acolho a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida citação da parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.